Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719380-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (0702695-38.2024.8.07.0012) ajuizada em desfavor de SUELLEN RODRIGUES DA SILVA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para que fosse informada a qualificação completa da pessoa jurídica indicada no polo passivo, a comprovação da constituição do devedor em mora, bem como incluir no rol de pedidos o pleito pela concessão da liminar. Confira-se: “1. De início, chama a atenção as inúmeras ações distribuídas pela sinalizada instituição financeira que compõe o polo ativo, ao conceder (de forma absolutamente irresponsável) linha de crédito (das mais variadas), sem critério (mais rigoroso) acerca da condição econômica do(a) interessado(a), o que se conclui pelas invariáveis ações que estão desaguando no Poder Judiciário, ao invés de se adotar uma política interna séria de crédito responsável, a fim de se evitar a inadimplência e consequentemente o inchaço de ações judiciais. Feito este breve alerta, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015, notadamente a qualificação completa (Estado civil? Domicílio?) da microempresária (representante legal da pessoa jurídica que compõe o polo passivo). 2. Lado outro, tem-se que a notificação extrajudicial juntada em ID 192917966 não se presta ao fim que se destina, qual seja, a comprovação da mora, visto ser inadmissível aproveitar-se de uma notificação antiga, que perdeu o efeito diante da extinção da primeira ação de busca e apreensão, notadamente pelo vencimento de outras parcelas no seu decorrer. Dessa forma, o requerente deverá comprovar que constituiu regularmente a requerida em mora, pois se trata de pressuposto processual à ação de busca e apreensão. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situação análoga: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Na hipótese, restou comprovado o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça, não podendo o valor do contrato de financiamento ser avaliado isoladamente para lhe negar a concessão. 3. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 condiciona o deferimento do pedido de Busca e Apreensão de veículo à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de no 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A comprovação da mora é caracterizada pelo envio de notificação extrajudicial referente ao inadimplemento da parcela motivadora da propositura da ação de Busca e Apreensão. 5. A notificação referente à parcela já adimplida antes da propositura da ação é inservível para comprovar a mora. O não pagamento de novas parcelas caracteriza inadimplemento e exige uma nova notificação para a devida constituição em mora do devedor. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.” (Acórdão n.1059268, 20160810069783APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 556/567) (grifo meu). Cito a propósito a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Por sua vez, determina o art. 320 do CPC que: "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". Assim sendo, "in casu", não há prova que a notificação e a constituição em mora se realizaram a contento, no tocante à causa de pedir descrita na petição inicial. Advirto a parte autora de que a insuficiência da documentação acostada aos autos poderá ensejar a extinção da ação, caso não sanada a irregularidade. 3. Por fim, deverá a parte autora incluir de forma expressa no rol de pedidos o pleito pela concessão da liminar. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.”. (ID 192962328.) - g.n. Neste agravo, o credor pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito com o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que a reutilização da notificação em mora do devedor, relativo a processo anterior extinto, deve ser considerada válida, motivo pelo qual requer o prosseguimento do processo e deferimento da liminar de busca e apreensão. (ID 59039061.) É o relatório. Decido. No caso, a insurgência da parte quanto a determinação de emenda para correta qualificação da parte, comprovação da constituição do devedor em mora e inclusão do pleito liminar no rol de pedidos, impõe o não conhecimento do agravo. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, relativa a determinação de emenda à inicial, após identificado que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321 do CPC), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. No caso, analisando o ato judicial, depreende-se que o magistrado não rejeitou nem acolheu o pedido liminar de busca e apreensão visando a retomada do automóvel, tão somente determinou a emenda da inicial para correta qualificação da parte, comprovação da constituição do devedor em mora e inclusão do pleito liminar no rol de pedidos. Deste modo, identificada a necessidade de correção de defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito (art. 321 do CPC), houve a respectiva determinação de emenda em benefício da própria parte, constituindo o referido pronunciamento judicial em um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, a simples identificação pelo julgado de defeitos ou lacunas capazes de dificultar o julgamento de mérito não tem aptidão para causar gravame a parte, sendo, por consequência, irrecorrível. Notadamente quanto o magistrado almeja esclarecimentos quanto ao ponto, o que não representa em qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido. Outrossim, a sansão de indeferimento da inicial decorre da própria lei processual e somente opera em momento posterior, mediante decisão recorrível, caso não seja suficientemente sanada o defeito identificado, não possuindo a simples determinação de emenda caráter decisório e aptidão de causar gravame sendo, portanto, irrecorrível. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. (...) Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07070953920218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021.) - g.n. “(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) – g.n. “(...) O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. (...)” (07158939120188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) – g.n. Ou seja, o provimento judicial que faculta a correção do polo passivo, apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora e retificação dos pedidos, constitui ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Por fim, descabida a pretensão da parte ao requerer, em sede de agravo, o deferimento de liminar de busca e apreensão com o escopo de retomar o automóvel alienado fiduciariamente, quando a questão sequer fora examinada na instância de origem, resultando em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 14 de maio de 2024 13:57:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador